Tribunal: TJES
Processo: 5003580-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003580-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ERNANDE GONCALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003580-46.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
ERNANDE GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. REESCRITA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÚMERO DE PARCELAS PAGAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial, fixando débito remanescente em favor do exequente, sob alegação de violação à coisa julgada e erro quanto ao número de parcelas efetivamente pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo adotada na liquidação extrapolou os limites da coisa julgada ao reconfigurar o contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se houve erro fático na apuração do número de parcelas pagas, comprometendo o resultado do encontro de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a sua modificação, nos termos dos arts. 502 e 509, § 4º, do CPC.

O título executivo determinou apenas a restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, com compensação no saldo devedor, não autorizando a revisão integral do contrato.

A exclusão da tarifa do capital financiado, com recálculo de todas as parcelas e juros, configura reescrita do contrato e inovação indevida na fase de liquidação.

A alteração da base de cálculo dos juros remuneratórios gera efeito cascata e crédito artificial, em afronta à coisa julgada.

A correta apuração do número de parcelas efetivamente pagas constitui premissa essencial para o cálculo do débito, sendo inadequada a consideração de adimplemento integral sem verificação da eventual inadimplência.

A homologação de cálculo com premissa fática incorreta e metodologia incompatível com o título judicial configura excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação de sentença deve se limitar aos exatos termos do título executivo, sendo vedada a adoção de metodologia que importe reescrita do contrato. 2. A restituição de valores indevidos não autoriza o recálculo integral das obrigações contratuais quando não previsto no título judicial. 3. A apuração incorreta de premissas fáticas, como o número de parcelas pagas, compromete a validade dos cálculos e enseja sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 509, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003580-46.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
ERNANDE GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão (ID 89150374) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra que, na fase de cumprimento de sentença da ação originária nº 0036744-31.2012.8.08.0048, homologou os cálculos da Contadoria Judicial (id. 42433547), fixando o débito remanescente em favor do Agravado, ERNANDE GONCALVES, no valor de R$ 3.932,19 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), atualizado até maio de 2024.

O Agravante se insurge contra a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, sob dois fundamentos principais:

Violação à coisa julgada
, pela adoção de metodologia que extrapolou o comando sentencial;

Erro fático
, pela consideração equivocada do número de parcelas pagas pelo Agravado.

Assiste razão ao Agravante.

A questão central reside na correta interpretação do título executivo judicial, que deve ser liquidado nos seus exatos limites, sendo vedado, nesta fase, inovar ou modificar a sentença que julgou a lide, conforme expressa previsão do artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

A coisa julgada material, por sua vez, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos do artigo 502 do CPC.

A decisão de mérito transitada em julgado, conforme destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo (ID 18485728, p. 3), condenou a instituição financeira a "
restituir à parte autora os encargos classificados como 'Tarifa de Cadastro' [...] na forma simples
".

O dispositivo também determinou que tais valores "
deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor do autor
".

A interpretação literal do título executivo revela que o comando judicial foi para um ajuste financeiro: apurar o valor pago a título de Tarifa de Cadastro, corrigi-lo e, então, abater (
compensar
) esse montante do saldo devedor existente.

Não há, no julgado, qualquer determinação para refazer o contrato, excluindo o valor da tarifa do montante principal financiado e, a partir daí, recalcular todas as parcelas e os juros remuneratórios.

A metodologia empregada pela Contadoria Judicial, e homologada pela decisão agravada, foi exatamente esta: excluiu o valor da tarifa (R$ 450,00) do capital inicial e recalculou toda a evolução do financiamento. Tal procedimento, embora possa parecer uma consequência lógica da abusividade da cobrança, representa uma modificação substancial do julgado.

Uma coisa é devolver um valor pago indevidamente; outra, bem diferente, é reescrever o contrato como se ele nunca tivesse existido em seus termos originais.

Ao reduzir o capital financiado, a Contadoria, por via transversa, alterou a base de cálculo dos juros remuneratórios, gerando um efeito em cascata sobre todas as prestações e criando um crédito em favor do consumidor que não decorre diretamente do comando sentencial, mas sim da metodologia de cálculo adotada. Essa prática viola frontalmente o disposto no artigo 509, § 4º, do CPC.

Além da questão metodológica, o Agravante aponta um erro fático de premissa no cálculo: a Contadoria teria considerado o pagamento de todas as 48 parcelas do contrato, ao passo que o banco afirma que apenas 40 foram adimplidas (Petição de agravo, p. 6). A decisão agravada não enfrentou especificamente essa alegação, limitando-se a afirmar que o cálculo realizou o encontro de contas de forma "técnica e precisa" (ID 89150374).

A verificação do número exato de parcelas pagas é fundamental para o correto encontro de contas. Ignorar a inadimplência, caso existente, e os respectivos encargos de mora, distorce completamente o resultado da liquidação, podendo criar um crédito artificial em favor do devedor.

Portanto, a decisão que homologou o cálculo da Contadoria padece de vício, pois se baseou em metodologia que extrapolou os limites da coisa julgada e, aparentemente, partiu de premissa fática incorreta sobre o adimplemento contratual, resultando em excesso de execução.

A reforma da decisão é medida que se impõe, para que nova apuração seja realizada, observando-se estritamente os contornos do título executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para
reformar a decisão agravada
(ID 89150374), desconstituindo a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a uma
nova liquidação
, que deverá observar os seguintes parâmetros:

a)
A apuração do valor devido ao Agravado deve se limitar à
restituição simples
do montante pago a título de "Tarifa de Cadastro", com os consectários legais, para fins de
compensação
com o saldo devedor,
sem a exclusão da referida tarifa do capital financiado para fins de recálculo da inteireza do contrato
;

b)
Deverá ser verificado o
número exato de parcelas efetivamente pagas
pelo Agravado, considerando a eventual inadimplência e seus respectivos encargos contratuais para o correto encontro de contas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.